Tribunal: TJMT
Processo: 1002648-84.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002648-84.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), PIRACEMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 70.429.675/0001-36 (EMBARGANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1002648-84.2022.8.11.0000 – Diamantino

Embargante:
Piracema Transportes Ltda.

Embargada:
Petrobras Distribuidora S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1002648-84.2022.8.11.0000 – Diamantino

Embargante:
Piracema Transportes Ltda.

Embargada:
Petrobras Distribuidora S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Piracema Transportes Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1002648-84.2022.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de premissa equivocada e omissão.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão se utilizou de premissa equivocada para dar provimento ao recurso interposto pela recorrida, pois, não houve modificação da decisão anterior proferida pelo magistrado, mas sim, o saneamento de omissão afeta a ausência de análise do pedido de penhora online, motivo pelo qual não houve afronta ao quanto disposto no art. 1.023, §2º, do CPC, mormente pelo fato do
decisum
ter sido devidamente fundamentado.

Segue sustentando, que o v. acórdão foi omisso ao deixar de observar que a decisão foi devidamente fundamentada, precipuamente ante o fato de não ter apontado quais pontos deixaram de ser abordados pelo magistrado.

Firme no seu propósito, alega que o v. acórdão também foi omisso quanto ao fato de que a embargada perdeu o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença, sendo desnecessário determinar o retorno dos autos à instância de origem para verificar questão tão singela.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 126744663), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1002648-84.2022.8.11.0000 – Diamantino

Embargante:
Piracema Transportes Ltda.

Embargada:
Petrobras Distribuidora S.A.

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de premissa equivoca e omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à premissa equivocada e omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, por questão de ordem, passo a analisar a alegação da agravante de que a r. decisão é nula, por ausência de intimação para manifestação acerca dos embargos declaratórios, consoante regra disposta no art. 1.023, §2º, do CPC, e de fundamentação.

Com razão.
In casu, basta um simples manuseio dos autos para se verificar que o MM. Juiz, durante a marcha processual do cumprimento de sentença, após demonstrar dúvida acerca do valor depositado em juízo pela executada, ora agravante, proferiu decisão determinando que a secretaria certificasse a intimação da mesma quanto aos termos do feito executivo, bem como se decorreu o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação e apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, além da intimação da exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, atualize os cálculos apresentados (id. 120502971).

Todavia, após a oposição dos declaratórios pela exequente, ora agravada, o condutor do feito, de forma surpreendente e sem determinar a intimação da parte contrária, acolheu o recurso, sob o fundamento de que “as alegações contidas nos embargos declaratórios, identificam-se com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC”, determinando a penhora online pretendida (id. 120502972)
.

Nesse particular, convém destacar que o art. 1.023, §2º, do CPC, é suficiente claro ao dispor, verbis:

“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

[...]

§2º -
O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada
.” (negritei)

Ora, com a devida vênia, não se desconhece que sendo interposto e rejeitado o recurso de embargos de declaração, é desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar manifestação, porém,
caso haja modificação da decisão embargada, consoante visto na espécie, a referida intimação para oitiva da parte contrária é imprescindível, sob pena de nulidade
. Vejamos a lição de Luiz Guilherme Marinoni acerca do tema, verbis:

“
6. Contrarrazões
. Como os embargos de declaração não possuem, em regra, o condão de modificar substancialmente o julgado, é desnecessária a intimação da parte contrária para contra-arrazoá-los (art. 1.024, CPC).
Todavia, antevendo o julgador a possibilidade de outorgarem-se efeitos infringentes aos embargos de declaração, acarretando alteração na decisão embargada,
é imprescindível a intimação da parte contrária para que possa exercer o direito fundamental ao contraditório, oferecendo contrarrazões ao recurso (art. 1.023, §2.º. CPC)
.
Decisão prolatada em embargos de declaração que modifica o julgado embargado sem a oitiva da parte contrária é nula
.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei e grifei)

No mesmo norte caminha a jurisprudência desse Tribunal, verbis:

“RECURSO DE APELAÇAO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA RESPONDER OS DECLARATÓRIOS
– PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação da parte adversa para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa, caso em que se revela necessário conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar sua impugnação ao recurso
.

Preliminar acolhida para declarar a nulidade do julgamento dos embargos de declaração com determinação de retorno dos autos à origem para novo julgamento, com a prévia intimação da parte embargada para apresentação de impugnação.” (RAC n. 1000045-93.2019.8.11.0048, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.02.2022 – negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. NULIDADE VERIFICADA.

No caso dos autos, verifica-se que o acordão embargado foi prolatado sem que tivesse sido oportunizado aos apelados o exercício do contraditório. Assim, merece ser desconstituído o acórdão objurgado, para o fim de que os apelados, ora embargantes, sejam intimados para a apresentação de contrarrazões
.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.” (RED n. 0022751-31.2007.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Público, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, j. 01.03.2021 – negritei)

À vista disso, sendo a r. decisão agravada proferida em sede de embargos de declaração sem a intimação da parte contrária, resta evidente a sua nulidade, por violação ao quanto disposto no art. 1.023, §2º, do CPC
.

Como se não bastasse, com o devido respeito,
a r. decisão também padece de nulidade por ausência de fundamentação
.

Digo isso, porque a executada, ora agravante, apresentou manifestação contrária a certidão de intempestividade do pagamento voluntário da obrigação, sob a alegação de que não foi devidamente intimada, consoante regra disposta no art. 523, do CPC, de modo que requereu a extinção do feito (id. 120502968), ao passo que a exequente, ora agravada, apresentou cálculo do saldo remanescente no montante de R$ 666.858,63 (seiscentos e sessenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), requerendo a realização de penhora online (id. 120502965), motivo pelo qual o MM. Juiz, de forma prudente, acertada e fundamentada, diga-se de passagem, até pelo montante elevado da execução, determinou a certificação da intimação da devedora quanto aos termos do feito executivo, bem como se decorreu o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação e apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, além da intimação da credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, atualize os cálculos apresentados (id. 120502971).

Entretanto, após a oposição dos declaratórios pela exequente, ora recorrida, o d. magistrado modificou o decisum anterior, se limitando a dizer que “as alegações contidas nos embargos declaratórios, identificam-se com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC” e determinou a penhora online pretendida (id. 120502972), sem enfrentar as questões trazidas à baila anteriormente pela executada, ora recorrente.

Com efeito, se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna.

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie.

Também nesse contexto, verifica-se que a r. decisão proferida pelo d. magistrado na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou questões relevantes suscitadas pela executada, ora agravante, violando o quanto disposto no art. 93, X, da Constituição Federal.

Neste sentido, é tranquilo o entendimento jurisprudencial, verbis:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE
– INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, II E §1º, IV, DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 31.157/2017, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 10.05.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR –
SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM - IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.

A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”
. [...]” (TJMT, RAC n. 134.290/2015, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.04.2016 – negritei).

Sendo assim, ressalto que as questões suscitadas pela executada, ora recorrente, que inclusive motivou a determinação de certificação da intimação da mesma quanto aos termos do feito executivo, bem como se decorreu o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação e apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, que foi equivocadamente modificada, repiso, não são tão simplórias, de modo que merecem análise mais profunda, mormente por terem capacidade de alterar a quantia executada.

Não é demais registrar, que não se está reconhecendo tais questões, mas, somente a necessidade da nulidade do
decisum
, a fim de que a parte possa apresentar manifestação aos embargos de declaração, possibilitando que o MM. Juiz analise e fundamente a sua decisão adequadamente.

Assim, resta evidente a necessidade de ser cassada a r. decisão, para que outra seja proferida, após o contraditório, com a devida fundamentação.”
(id. 124623182 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, o certo é que não houve a utilização de qualquer de premissa equivocada para dar provimento ao recurso interposto pela recorrida, pois, o deferimento do pedido de penhora online modificou a decisão anterior, que nada havia mencionado acerca do referido pleito, restando evidente a violação do quanto disposto no art. 1.023, §2º, do CPC.

Ora, com o devido respeito, a alegação da embargante de que não houve modificação da decisão anterior proferida pelo magistrado, mas sim, o saneamento de omissão afeta a ausência de análise do pedido de penhora online, é no mínimo fantasiosa, sendo óbvio, para dizer o mínimo, que o deferimento do aludido pleito, em momento posterior e em sede de embargos declaratórios, diga-se de passagem, deu efeito infringente ao
decisum
alhures, motivo pelo qual a intimação para oitiva da parte contrária é imprescindível, sob pena de nulidade, consoante visto na espécie.

Avançando na elucidação da celeuma, não há que se falar em omissão no tocante a ausência de fundamentação da decisão objurgada, uma vez que, repiso, as questões suscitadas pela embargada, que motivaram a determinação de certificação da intimação da mesma quanto aos termos do feito executivo, bem como se decorreu o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação e apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, que foi equivocadamente modificada, não são tão simplórias, de modo que merecem análise mais profunda, o que definitivamente não ocorreu na espécie, já que o magistrado se limitou a dizer que
“as alegações contidas nos embargos declaratórios, identificam-se com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC”
e determinou a penhora online pretendida (id. 120502972), sem enfrentar as questões trazidas à baila anteriormente pela parte.

Ademais, reafirmo, que em momento algum houve o reconhecimento das questões apresentadas pela recorrida, mas sim, a necessidade da nulidade do
decisum
, a fim de que a parte possa apresentar manifestação aos embargos de declaração, possibilitando que o MM. Juiz analise e fundamente a sua decisão adequadamente.

Outrossim, também inexiste qualquer omissão no ponto afeto a suposta perda de prazo da embargada para apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença, até porque tal questão não foi enfrentada pelo Juízo da causa, sendo ventilada pela primeira vez em sede recursal.

Afinal, ao fixar tal premissa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição da tese esposada, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo,
ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública
, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei e grifei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022